Tribunal: TJES
Processo: 5004612-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004612-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL CARLOS GUEDES BRAGANÇA
RECORRIDO: ANA CAROLINA DA SILVA PATROCINIO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004612-78.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GIL CARLOS GUEDES BRAGANÇA
RECORRIDOS
: ANA CAROLINA DA SILVA PATROCINIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. RECURSO DA RÉ/RECORRENTE
.
DIREITO PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006.
REGISTRO DE CIÊNCIA PELA PARTE RÉ/RECORRENTE ACERCA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM
27/09/2022
. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, COM TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO INCONFORMISMO EM
11/10/2022
. RECURSO PROTOCOLADO EM
27/10/2022
, EVIDENCIANDO
A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. COM ISSO, A DESPEITO DA IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MODALIDADE DE CITAÇÃO E ACERCA DE SUA EVENTUAL NULIDADE, PERCEBE-SE QUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, DEIXOU DE SE ATENTAR AO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O QUE, SOB TAL ÓTICA, DESAUTORIZA O CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO.
DA CONCLUSÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
, COM ARRIMO NO INCISO III, DO ART. 932 DO CPC. EM CONSEQUÊNCIA,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENSA
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)